Tribunal: TJSP
Processo: 2124819-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ? revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, aos

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação 62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ? revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, aos juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124819-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ALEF
FERNANDO GONÇALVES PEREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124819-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
2
Habeas Corpus no 2124819-77.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Araçatuba – Vara das Execuções Criminais
(Autos no 0003582-72.2019.8.26.0509)
Impetrante: Juliane Tagami (Defensora Pública)
Paciente: ALEF FERNANDO GONÇALVES PEREIRA
Voto no 13411
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. Recomendação
62/2020 do CNJ. A leitura integral e atenta da Recomendação 62
do Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus
considerandos ? revela claramente que não se trata, ali, de uma
voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas
presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-
se, isso sim, do reclamo, aos juízes com competência criminal, de
exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das
pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a
possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a
reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus
traz ao nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor do
paciente Alef Fernando Gonçalves Pereira que estaria sofrendo
coação ilegal supostamente praticada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba que, nos autos de
execução em epígrafe, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou
antecipação de progressão.
A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica e,
portanto, faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia de
Covid-10 que assola o país. Diante disso, reclama concessão da
liminar para que seja concedida a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124819-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
3
Indeferida a liminar pelo Excelentíssimo Desembargador Klaus
Marouelli Arroyo, no impedimento ocasional desta relatoria (fls.
17-20), prestadas as informações pela autoridade tida como coatora
(fls. 23-28), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não conhecimento da ordem ou, caso contrário, pela sua denegação
(fls. 32-39).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena de vinte e três
(23) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime fechado, por
prática de crime previsto no artigo 157, parágrafo 3o do Código Penal,
com término previsto para 28 de fevereiro de 2042.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar em virtude da crise
sanitária, primeiramente registre-se que o estado em que se encontra
o país, apesar de extremamente preocupante, não isenta a impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que o
paciente esteja em grupo de risco ou de que esteja privado de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional.
A impetrante não demonstrou que o paciente se encontra em
condição excepcional que autorizaria a prisão domiciliar, até mesmo
porque a Recomendação no 62/20 não dispensa a avaliação caso a
caso, não bastando alegação de que o paciente é hipertenso,
notadamente porque o próprio relatório médico juntado às fls. 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124819-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
4
aponta que no último atendimento na enfermagem do estabelecimento
prisional realizado em 1o de junho de 2020 não apresentava nenhuma
queixa, sendo que sua pressão arterial está controlada, fazendo uso
de medicamento losartana k 50mg e possui bom estado geral.
Tampouco foi demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Frise-se que a leitura integral e atenta da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ?
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e
completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema
prisional.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator